Tribunal: STF
Processo: ARE 1345253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANISTIA. LEI N° 8.878/1994. RETORNO. ENQUADRAMENTO COMO ESTATUTÁRIO. DEMISSÃO EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 8.112/1990 (ART. 243). IMPOSSIBILIDADE. READMISSÃO COMO CELETISTA. CONTAGEM DE TEMPO FICTO DE AFASTAMENTO: VANTAGENS FUNCIONAIS. (ANUENIOS, DIFERENÇAS SALARIAIS, TEMPO DE SERVIÇO). IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA LEI N° 8.878/1994, ARTIGOS 2º E 6°. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, objetivando a alteração do regime celetista dos autores para o Regime Jurídico Único, sendo assegurados todos os direitos reconhecidos aos servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — MAPA não anistiados, além de enquadramento no Plano de Cargos e Salários, remunerações, tempo de serviço, aposentadoria e gratificações.



    2. Na hipótese dos autos, os autores eram empregados públicos do extinto Banco Nacional de Crédito Cooperativo — BNCC, tendo sido demitidos em 1990, e foram reintegrados ao serviço público em 2008, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — MAPA.



    3. A Lei n° 8.878/1994 determina que o retorno dos anistiados ao serviço público 'ocorrerá, exclusivamente, no cargo ou emprego ocupado antes da demissão. Ostentando, portanto, o trabalhador a condição de empregado público por ocasião da sua demissão, não faz jus à admissão no serviço público como estatutário, sob pena de violação do requisito constitucional de investidura mediante concurso público (art. 37, II, da CF/1988).



    4. A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que o art. 243 da Lei n° 8.112/90 não constitui permissivo à transmutação para o regime estatutário do vínculo celetista mantido pelo trabalhador no momento de sua demissão.



    5. O retomo ao serviço público constitui benefício conferido aos anistiados assim reconhecidos pela Administração, equivalendo a uma nova nomeação, o que não gera direito a vantagens ou indenizações decorrentes do tempo em que o servidor ou empregado esteve afastado e nem direito à contagem desse tempo para fins de anuênios, progressão funcional e outros vantagens da carreira, vedados efeitos retroativos da lei, mesmo de forma indireta ou obliqua, por força dos artigos 2° e 6° da Lei n° 8.878/94: "O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação": "A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retomo à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo."



    6. O retorno do anistiado inaugura uma nova relação empregatícia. Os direitos são os verificados ao longo de sua duração. Desconsidera-se o anterior vínculo do anistiado com a Administração Pública. Sendo readmissão, e não de reintegração, afasta-se qualquer possibilidade de reflexos ex tunc ao momento da exoneração do trabalhador, sendo eles devidos a partir do seu efetivo retorno à atividade (Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido".(AgRg no REsp 1443412/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014).



    7. Apelação da parte autora desprovida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1°, III; 5°, "caput"; 70, IV, V e VI; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente